Tribunal: TJSP
Processo: 2237932-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Aéreo
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
"COMPETÊNCIA – Territorial – Ação indenizatória ajuizada nesta Comarca e autor que tem domicílio em outro Estado – Prorrogação da competência – Inteligência do art. 65 do CPC – Impossibilidade de remessa dos autos – Recurso nesta parte provido.

PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS – Representação processual – Autor que pretende criar obstáculo para que o juízo, eventualmente, não intime a parte

Ementa:
"COMPETÊNCIA – Territorial – Ação indenizatória ajuizada nesta Comarca e autor que tem domicílio em outro Estado – Prorrogação da competência – Inteligência do art. 65 do CPC – Impossibilidade de remessa dos autos – Recurso nesta parte provido.

PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS – Representação processual – Autor que pretende criar obstáculo para que o juízo, eventualmente, não intime a parte para ratificar os termos da procuração – Pedido temerário – Indícios de abuso do direito de ação no caso concreto – Possibilidade de o juízo diligenciar para manter a regularidade do feito – Recurso nesta parte improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237932-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WILIAN
THOMAZ, é agravado TRANSPORT AIR PORTUGAL - TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E MARCOS
GOZZO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237932-09.2020.8.26.0000 -Voto no 49818
2
VOTO No : 49818
AGRV.No: 2237932-09.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE. : WILIAN THOMAZ
AGDO. : TRANSPORT AIR PORTUGAL - TAP
“COMPETÊNCIA
Territorial
Ação indenizatória
ajuizada nesta Comarca e autor que tem domicílio em outro
Estado Prorrogação da competência Inteligência do art.
65 do CPC
Impossibilidade de remessa dos autos

Recurso nesta parte provido.
PRESSUPOSTOS
PROCESSUAIS

Representação
processual Autor que pretende criar obstáculo para que o
juízo, eventualmente, não intime a parte para ratificar os
termos da procuração
Pedido temerário
Indícios de
abuso do direito de ação no caso concreto Possibilidade
de o juízo diligenciar para manter a regularidade do feito
Recurso nesta parte improvido.”
1) Insurge-se o agravante contra r.
decisão
proferida
nos
autos
da
ação
de
conhecimento em que o M. Juiz “a quo” declinou
sua competência e determinou a remessa dos autos
para
Braga/RS.
Alega,
em
síntese
que:
a
competência territorial pode ser prorrogada;
após
a
apresentação
da
contestação,
houve
prorrogação da competência; a agravada possui
endereço em São Paulo; trata-se de relação de
consumo e a ação pode ser ajuizada tanto no
domicílio do autor quanto do réu.
Foi concedido o efeito pretendido
em parte.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento em parte o
recurso.
Sobre a determinação de remessa dos
autos para outra Comarca, o agravante tem razão.
Isso
porque,
operou-se
a
prorrogação da competência nos moldes do art. 65

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237932-09.2020.8.26.0000 -Voto no 49818
3
do CPC.

Art.
65.
Prorrogar-se-á
a
competência relativa se o réu não
alegar a incompetência em preliminar
de contestação.
A agravada não apresentou preliminar de incompetência de juízo e o
presente feito se encontra em fase de instrução.
Assim, o feito deverá permanecer no
juízo “a quo”.
Sobre o pedido para criar obstáculo
para que não haja intimação e comparecimento
pessoal do autor-agravante para ratificar os
termos da procuração outorgada, o mesmo deve ser
indeferido.
Isso porque, a questão se relaciona
com os pressupostos processuais e diligências
podem ser determinadas de ofício.
No caso concreto, há indícios de
prática abusiva no exercício do direito de ação,
pois o autor reside em Comarca fora do Estado de
São Paulo e ajuizou a ação nesta Capital.
A Corregedoria deste E. Tribunal,
por intermédio do Núcleo de Monitoramento de
Perfis
de
Demanda
(NUMOPEDE),
constatou
a
existência de diversos expedientes envolvendo o
“uso abusivo do Poder Judiciário” pelas partes e
advogados.
São ações que têm como objeto, por
exemplo, a exibição de documentos, declaração de
inexigibilidade
de
débito
e
consignação
em
pagamento, mas com o intuito claro de obtenção
dos honorários advocatícios sucumbenciais ou o
locupletamento indevido da parte.
Conforme o Comunicado no 02/2017 da
Corregedoria,
essas
ações
tem
como
características:
“(i) elevado número de ações
distribuídas por mesmo advogado ou
grupo de advogados em nome de diversas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237932-09.2020.8.26.0000 -Voto no 49818
4
pessoas físicas distintas, em um curto
período de tempo;
(ii) ações que versam sobre a
mesma
questão
de
direito,
sem
apresentação de particularidades do
caso
concreto
e/ou
documentos
que
tragam elementos acerca da relação
jurídica existente entre as partes;
(iii) ações contra réus que
são
grandes
instituições/corporações
(financeiras, seguradoras, etc);
(iv) solicitação indistinta do
benefício da justiça gratuita para os
autores;
(v) solicitação indistinta de
concessão
de
tutela
de
urgência
inaudita altera pars;
(vi) pedidos “preparatórios”,
como as antigas cautelares de exibição
de
documentos,
consignatórias,
condenatórias em obrigação de dar ou
declaratórias de inexigibilidade de
débito;
(vii)
notificações
extrajudiciais
geralmente
subscritas
por parte ou advogado, encaminhadas
por
AR
e
não
pelos
serviços
de
atendimento ao consumidor ou canais
institucionais da empresa para comunicação; (viii) fragmentação dos
pedidos deduzidos por uma mesma parte
em diversas ações, cada uma delas
versando
sobre
um
apontamento
específico questionado ou sobre um
documento específico cuja exibição se
pretende, independentemente de serem
deduzidos perante o mesmo réu.”
O presente caso parece se amoldar
nesta situação, cabendo ao juízo de primeiro
grau decidir sobre as medidas necessárias para
se evitar este tipo de ilícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237932-09.2020.8.26.0000 -Voto no 49818
5
Dessarte, o caso é de manter a ação
no juízo “a quo”, apenas.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator